Tribunal: TJSP
Processo: 1003000-52.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de afastamento de reajuste por sinistralidade. Sentença de parcial procedência.
Apelam ambas as rés cada qual alegando a ilegitimidade passiva e atribuindo a responsabilidade cada uma contra si; sustentam, ainda, a legalidade dos reajustes praticados.
Descabimento dos apelos. O reajuste por sinistralidade ou mesmo como recomposição atuarial anual do

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de afastamento de reajuste por sinistralidade. Sentença de parcial procedência.
Apelam ambas as rés cada qual alegando a ilegitimidade passiva e atribuindo a responsabilidade cada uma contra si; sustentam, ainda, a legalidade dos reajustes praticados.
Descabimento dos apelos. O reajuste por sinistralidade ou mesmo como recomposição atuarial anual do prêmio não é em si abusivo e ilegal, sendo impraticável a declaração de ilegalidade de qualquer reajuste, ainda assim, só pode ser considerado válido quando acompanhado do cálculo que o consubstanciou. O patamar praticado se afigura excessivo ante a ausência de qualquer demonstração que o justificasse.
Recursos improvidos.